Tribunal: TJDFT
Processo: 0738930-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0738930-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENHARO &amp; LENHARO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LENHARO &amp; LENHARO LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação no 0710399-21.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, ora agravante, e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição (ID 171403517, processo de referência). Narra a agravante que juntou aos autos comprovantes contábeis, extratos bancários e outros documentos a fim de comprovar hipossuficiência financeira. Alega ser imprescindível a concessão de gratuidade de justiça, para garantir seu acesso à justiça. Tece considerações acerca no sentido de corroborar a alegação. Diante disso, pede a concessão de tutela antecipada ou a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão para deferir a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Prescreve, ainda, que caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a alegação. Todavia, no tocante a pessoa jurídica, a concessão do benefício demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção (EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009). É também nesse sentido a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Assim, o magistrado está autorizado a indeferir o pleito se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Verifico, ao menos neste primeiro juízo de cognição sumária, que não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Na espécie, apesar da queda no faturamento da empresa, protestos e ações em face da agravante, os documentos juntados no ID 51324924, 51324954 não permitem afirmar que o pagamento das despesas processuais será capaz de prejudicar a atividade da recorrente, em especial porque é cediço que as custas no âmbito desta Corte são módicas. Não comprovada a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, é inviável a concessão da tutela pretendida. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil de 2015, no parágrafo segundo, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. No entanto, referido dispositivo não alcança a Pessoa Jurídica, que deverá provar sua condição. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Para as pessoas jurídicas, a concessão de Justiça Gratuita exige a comprovação da hipossuficiência econômica, nos termos do verbete número 481 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. É possível o indeferimento do benefício de gratuidade da justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1751546, 07137756920238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERE A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece que esse recurso pode ser interposto contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. 1.1 O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, Tema 988, firmou tese no sentido de que (O) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 1.2. Além de não ser cabível agravo de instrumento em face de decisão que defere o pedido de gratuidade da justiça, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria. Recurso parcialmente conhecido. 2. De acordo com o caput do art. 98 do Código de Processo Civil, [A] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2.1. Nos termos da Súmula 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, [F]az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 3. Em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Precedentes deste egrégio TJDFT. 4. O acervo probatório colacionado aos autos demonstra que a empresa está em pleno funcionamento, bem como atesta a existência de rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa, contrariando a sua alegação de incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1725071, 07172235020238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada/efeito suspensivo (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator